Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. Uma vez comprovado situação financeira desfavorável e/ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, forçoso o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.